Tribunal: STJ
Processo: 1500766-91.2021.8.26.0535
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2415778 - SP (2023/0259710-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROBSON MATHEUS MANOEL LOPES
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS HIDEKI NAKAGOMI - DEFENSOR PÚBLICO -
SP329880
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RAFAEL CARVALHO DOS SANTOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO
CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO
DELITO DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33, §§ 2o E 3o, E 44 DO CP. REGIME
CARCERÁRIO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU PRIMÁRIO.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO SEMIABERTO
JUSTIFICADO.
SUBSTITUIÇÃO
POR
PENAS
ALTERNATIVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a prática de novo delito
durante a liberdade provisória constitui fundamento idôneo para a valoração
negativa da conduta social, porquanto revela nítida insubordinação à lei
penal e não se confunde com o desvalor dos antecedentes. Precedentes.
2. A existência de circunstância judicial desfavorável inviabiliza a alteração
do regime carcerário e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, §§ 2o e 3o, e 44, III, do
Código Penal.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50669586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 11:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 4e8689b8-f689-48fd-91fe-0d5074bd2579

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50669586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 11:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 4e8689b8-f689-48fd-91fe-0d5074bd2579

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2415778 - SP (2023/0259710-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROBSON MATHEUS MANOEL LOPES
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS HIDEKI NAKAGOMI - DEFENSOR PÚBLICO -
SP329880
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RAFAEL CARVALHO DOS SANTOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO
CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO
DELITO DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33, §§ 2o E 3o, E 44 DO CP. REGIME
CARCERÁRIO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU PRIMÁRIO.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO SEMIABERTO
JUSTIFICADO.
SUBSTITUIÇÃO
POR
PENAS
ALTERNATIVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a prática de novo delito
durante a liberdade provisória constitui fundamento idôneo para a valoração
negativa da conduta social, porquanto revela nítida insubordinação à lei
penal e não se confunde com o desvalor dos antecedentes. Precedentes.
2. A existência de circunstância judicial desfavorável inviabiliza a alteração
do regime carcerário e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, §§ 2o e 3o, e 44, III, do
Código Penal.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBSON MATHEUS MANOEL
LOPES contra decisão, de minha relatoria, na qual o agravo foi conhecido para dar
parcial provimento ao recurso especial, assim ementada (fl. 596):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS
(101,57 G DE MACONHA E 0,69 G DE COCAÍNA). VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59
DO CP E 42 DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. PENA- BASE.
FUNDAMENTAÇÃO PARCIALMENTE INIDÔNEA. DECOTE DE RIGOR.
Documento eletrônico VDA49250701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/08/2025 06:37:52
Código de Controle do Documento: e1da2b32-98e1-434c-ad66-793182f32ac0

VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343 /2006. MINORANTE.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. QUANTIDADE DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE OUTROS FUNDAMENTOS VÁLIDOS PARA O AFASTAMENTO.
RECONHECIMENTO DE RIGOR. VIOLAÇÃO DO ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CP.
REGIME CARCERÁRIO READEQUADO.
Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
Na presente insurgência, a defesa sustenta a inexistência de fundamento
idôneo para manter a pena-base do agravante acima do mínimo legal, pois a prática de
novo delito durante a liberdade provisória já produziu sanção, qual seja, a própria
revogação do benefício.
Argumenta, ainda, que não há justificativa para a imposição do regime
carcerário semiaberto e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, pois, além da primariedade, as circunstâncias judiciais são todas
favoráveis, como indicado acima.
Ao final da peça recursal, requer a reconsideração da decisão impugnada
quanto aos temas acima apontados, ou a remessa do agravo para julgamento
colegiado, a fim de que a pena-base seja aplicada no mínimo legal, o regime seja
alterado para o aberto e a pena privativa de liberdade seja substituída por restritivas de
direitos.
Dispensada a manifestação do agravado.
É o relatório.
VOTO
As razões recursais não são suficientes para infirmar o juízo monocrático.
No que se refere à pena-base, foi consignado na decisão impugnada que
deve ser mantida um pouco acima do mínimo legal, diante da acentuada
reprovabilidade do comportamento do agente, que foi preso novamente pelo mesmo
delito durante liberdade provisória concedida nestes autos.
Tal fundamento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, porquanto
a referido conduta representa desprezo à ordem jurídica.
Nesse sentido, confira-se:
HABEAS
CORPUS.
WRIT
IMPETRADO
CONTRA
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCABÍVEL.
EXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
ROUBO.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.
QUANTUM DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO
PARCIAL.
RECONHECIMENTO
OBRIGATÓRIO
DA
ATENUANTE.
Documento eletrônico VDA49250701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/08/2025 06:37:52
Código de Controle do Documento: e1da2b32-98e1-434c-ad66-793182f32ac0

COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE. IMPERIOSO REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
1. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que é incabível o
habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação quando
substitutivo de revisão criminal.
2. O registro na sentença e no acordão do fato de o réu estar em gozo de
liberdade provisória em 3 processos quando da prática do delito e da existência de
emprego de violência contra vítima menor de idade justifica o aumento da pena-
base.
[...]
(HC n. 853.669/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
- grifo nosso).
19/3/2025

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CULPABILIDADE.
REGIME
PRISIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que a prática de novo crime durante
o período de liberdade provisória ou cumprimento de pena justifica a elevação da
pena-base, refletindo a maior reprovabilidade da conduta.
[...]
(AREsp n. 2.827.642/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJEN de
- grifo nosso).
30/4/2025
Ressalto que o desvalor se dá em razão da nítida insubordinação à lei penal
daquele que pratica novo delito durante a liberdade provisória, e não se confunde com
o desvalor destinado aos antecedentes criminais.
Mantida a pena-base acima do mínimo legal, inviável a alteração do regime
carcerário e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos
termos dos arts. 33, §§ 2o e 3o, e 44, III, do Código Penal.
Nesse sentido, confiram-se: AgRg no AREsp n. 2.736.707/MS, Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
; e AgRg no HC n. 954.117
26/5/2025
/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
.
4/6/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49250701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/08/2025 06:37:52
Código de Controle do Documento: e1da2b32-98e1-434c-ad66-793182f32ac0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.415.778 / SP
Número Registro: 2023/0259710-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00147028920228260224 147028920228260224 15007669120218260535 20774982021 2592021
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAFAEL CARVALHO DOS SANTOS
AGRAVANTE : ROBSON MATHEUS MANOEL LOPES
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS HIDEKI NAKAGOMI - DEFENSOR PÚBLICO - SP329880
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: PATRICIA LIMA DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBSON MATHEUS MANOEL LOPES
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS HIDEKI NAKAGOMI - DEFENSOR PÚBLICO - SP329880
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RAFAEL CARVALHO DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA50604491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:55
Código de Controle do Documento: cf29e41d-73bb-4e92-87c5-25548303ab59

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:55
Código de Controle do Documento: cf29e41d-73bb-4e92-87c5-25548303ab59